Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704904-76.2025.8.07.0001 AGRAVANTE: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: VANDERLENE NOGUEIRA DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se as agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecerem se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por elas interposto, tendo em vista a notícia de que desistiram do presente recurso nos autos do cumprimento provisório de sentença que tramita no juízo de origem (ID 80136627). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios DX-5TL